Tribunal: STF
Processo: HC 262253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 135.450/2025-STF  



    Trata-se de petição na qual se alega o seguinte:  



    Raphael Rios Fernandes, já qualificado nos autos do writ em epígrafe na qualidade de impetrante, em que figura como paciente Henrique Francisco Lacerda do Nascimento, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar o que segue.



    Em decisão monocrática, Vossa Excelência negou seguimento ao presente habeas corpus fundamentando, também, “no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância”.



    No entanto, cumpre esclarecer que o ato coator foi analisado pelo colegiado daquele Superior Tribunal, conforme se depreende do acórdão do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 995606 – MG (2025/0128722-5) – em anexo –, o qual não foi juntado devido a um erro material na distribuição do presente habeas corpus.



    Sendo assim, em razão do ato coator ter sido analisado pelo colegiado daquele Superior Tribunal, requer a Vossa Excelência, em juízo de retratação, que reconsidere a decisão retro, dando seguimento ao presente habeas corpus, concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos apresentados. (doc. 14 – grifei).  



    Decido.  



    Na ação constitucional do habeas corpus, não compete ao Relator proceder à sua regular instrução. Por este motivo, considerada a imprevidência da defesa, que sequer indica, na inicial desta impetração, contra qual decisão se opõe, inviável o juízo de retratação.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258.709 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025 – grifei).  



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Instrução deficiente. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Probabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.557 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Para além disso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao AgRg no HC 995.606/MG (doc. 13), manteve os fundamentos da decisão monocrática proferida naqueles autos. Na análise desta impetração, registrei a ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder naquela deliberação.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator